Tribunal: TJDFT
Processo: 0009188-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO. CODHAB. ANULAÇÃO DE ESCRITURA CONFERIDA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À MORADIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE POLÍTICA HABITACIONAL.
1. O juiz, por ser destinatário da prova, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar rejeitada.
2. Com efeito, a ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
3. Demonstrado que o beneficiário da escritura de doação do imóvel cumpriu adequadamente as exigências legais, e que não houve qualquer ilegalidade no processo, não há que se falar em anulação da escritura.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.